Tribunal: TJSP
Processo: 1006674-94.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZATÓRIA – Contratos Bancários – Abertura de contas, contratação de empréstimo e transferência de conta bancária para recebimento de benefício previdenciário – Sentença de procedência – Apelo dos corréus "Banco do Brasil" e "Banco Cooperativo" - Operações bancárias realizadas por terceiro, em nome do autor - Fraude caracterizada –

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZATÓRIA – Contratos Bancários – Abertura de contas, contratação de empréstimo e transferência de conta bancária para recebimento de benefício previdenciário – Sentença de procedência – Apelo dos corréus "Banco do Brasil" e "Banco Cooperativo" - Operações bancárias realizadas por terceiro, em nome do autor - Fraude caracterizada – Falha na prestação do serviço – Dano moral configurado – Autor que teve benefício previdenciário retido - Verba indenizatória mantida (R$ 12.000,00, sendo R$ 4.000,00 devido por réu) - Quantia que observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Juros de mora – Contagem a partir do evento danoso – Retificação de ofício - Sentença pontualmente reformada - RECURSOS DESPROVIDOS, com observação